Tribunal: TJDFT
Processo: 0022306-57.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO FISCAL. MERA REPRODUÇÃO DE TELAS DO SITAF. DOCUMENTO UNILATERAL DESPROVIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e resolveu a execução fiscal, com análise de mérito, nos termos do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal e do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional intercorrente foi corretamente reconhecido a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se as telas extraídas do sistema SITAF constituem prova idônea de adesão a programa de parcelamento fiscal, apta a suspender ou interromper a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Infere-se da leitura do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 que, uma vez ajuizada a ação executória fiscal e, após regular citação da parte executada, não sendo localizados bens passíveis de constrição, o processo será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual não corre o prazo prescricional.
4. Transcorrido o interstício anual sem localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático.
6. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, independentemente de decisão judicial expressa, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. A paralisação do processo por razões atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106/STJ.
8. De acordo com reiterado entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a mera reprodução da tela de consulta ao SITAF - Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal não se mostra suficiente para comprovar o parcelamento do crédito fiscal, porquanto não podem ser considerados atos administrativos dotados de fé pública.
9. Ausente prova válida da existência de causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal de afastar a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo de suspensão previsto no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.
2. As telas extraídas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF não constituem prova idônea a comprovar a efetiva adesão do devedor a parcelamento fiscal e, por conseguinte, não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.